Tribunal: TJDFT
Processo: 0721491-21.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-20

Ementa:
Órgão : 6a TURMA CÍVEL Espécie : AGRAVO DE INSTRUMENTO Processo : 0721491-21.2021.8.07.0000 Agravante : LAURO DE BRITO CARVALHO Agravado : BANCO DO BRASIL S/A Relator(a) : Desembargador LEONARDO ROSCOE BESSA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por LAURO DE BRITO CARVALHO, com pedido de efeito suspensivo, contra decisão proferida pelo Juízo da 24a Vara Cível de Brasília que, nos autos da liquidação individual de sentença coletiva proferida em ação civil pública, deferiu o chamamento ao processo, com fulcro no art. 130, inciso III do CPC, dos devedores solidários, a União e o Banco Central do Brasil, bem como declinou da sua competência para uma das varas cíveis federais do Distrito Federal (ID 94257690, autos originais). Em suas razões recursais, o agravante argumenta que “se tratando de condenação solidária, cabe ao credor demandar a totalidade da dívida em face a qualquer dos devedores solidários, cujo acertamento ou regresso deve ser objeto de demanda avulsa, pois o credor não pode ser obrigado a demandar em face de todos os devedores solidários”. Sustenta que “o chamamento ao processo destina-se em incluir no polo passivo da sentença os demais réus, na condição de devedores solidários, o que já ocorreu em relação ao acórdão de procedência da ação civil pública de origem, onde o STJ, em sede de julgamento do mérito do recurso especial de origem, já condenou solidariamente o BANCO DO BRASIL S.A, o BACEN e a UNIÃO FEDERAL, não havendo que se falar, pois, em novo chamamento ao processo”. Aduz ser desnecessário, portanto, o chamamento ao processo. Colaciona julgados a favor da sua tese Pleiteia seja reconhecida competência da justiça estadual para julgar e processar a presente demanda. Requer o efeito suspensivo. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para que a decisão agravada seja reformada nos termos alinhavados na peça recursal. Preparo recolhido (ID 27013557). É o relatório. DECIDO. Estabelece o Código de Processo Civil que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único. Assim, a concessão da medida de urgência em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, calcada em relevante fundamento. A ausência de um dos requisitos, portanto, é impeditivo ao deferimento da tutela. Em análise preliminar, observa-se a razoabilidade da tese desenvolvida pelo agravante no sentido de que a solidariedade passiva deve ser interpretada em favor do credor, particularmente por se tratar de relação de consumo. Ademais, os fundamentos trazidos pelo agravante refletem a plausibilidade de ser concedido o efeito suspensivo, em razão da provável prática de atos processuais nulos ou desnecessários na instância a quo, bem como contrários ao princípio da economia processual, especialmente diante do iminente envio dos autos para a Justiça Federal. Por outro lado, não há qualquer prejuízo à parte agravada, tendo em vista a célere tramitação do agravo de instrumento, bem como a reversibilidade desta decisão. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo ao agravo até o julgamento do mérito recursal. Comunique-se o Juízo de origem. Dispenso o pedido de informações. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília – DF, 5 de julho de 2021. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator